Tribunal: TJDFT
Processo: 0705542-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705542-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO PECAS FUSCA LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VALÊNCIA (CONDOMÍNIO DE FATO) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AUTO PEÇAS FUSCA LTDA-ME contra a r. decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum que move em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VALÊNCIA (proc. no 0719991-30.2020.8.07.0007), na qual o MM. Juiz a quo negou o pedido de tutela de urgência, requerida para que o condomínio faça toda a obra emergencial necessária e apontada nos laudos acostados aos autos de origem, incluindo fundações, vigas, pilares e lajes (que se localizam no subsolo e lojas térreas), além da marquise e da fachada frontal (já aprovadas), em razão da urgência. Aduz o agravante, em síntese, que é proprietário de unidades autônomas (frações ideais) na proporção de 33% do Condomínio, consistentes na lojas 01 e 02, subsolo (28%) e apartamento no 103 (5%); que o edifício não possui condomínio regularmente constituído, convenção ou regimento interno aprovado, bem como não há associação civil dos moradores para a organização do mesmo. Informa que no dia 18/10/2019 a Defesa Civil realizou vistoria no imóvel, notificando seus moradores acerca da necessidade de obras emergenciais, conforme Termo de Notificação n. 979/2019; que o condomínio contratou empresa especializada em edificação, a qual corroborou a necessidade de reforma em caráter de urgência, especificando as prioridades, conforme laudo constante dos autos; que referido laudo foi confirmado por outro laudo técnico produzido por engenheiro especializado, contratado às expensas do agravante. Destaca que em 06/08/2020 foi realizada AGE para discutir e aprovar taxa extra para a realização da referida obra e que o orçamento apresentado contemplava a reforma completa do edifício, incluindo a reforma estrutural da laje, viga e pilares que ficam nas lojas e no subsolo do edifício, no valor de R$ 201.552,45 (duzentos e um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos); que a síndica, contudo, só colocou em votação os itens que não estavam relacionados com as lojas e subsolo, perfazendo o valor da obra em R$ 126.227,93 (cento e vinte e seis mil duzentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos), do qual o agravante deveria pagar R$ 45.014,37 (quarenta e cinco mil e quatorze reais e trinta e sete centavos), correspondente somente a fração ideal das lojas e subsolo. Acrescenta que, diante dos fatos narrados, ajuizou a ação na origem, visando obrigar o condomínio a fazer toda a reforma necessária, apontada nos laudos de engenharia, arcando cada proprietário com a porcentagem relativa à sua fração ideal, contudo, a tutela de urgência foi negada pela decisão que ora se agrava. Entende que a r. decisão impugnada deva ser reformada pelas seguintes razões: a) que a obra emergencial deve ser realizada em sua totalidade, conforme especificado nos laudos técnicos, o que inclui fundações, vigas, pilares e lajes, localizadas no subsolo e lojas térreas; b) que o valor de taxa extra que lhe foi imputado excede a sua percentagem de fração ideal das lojas e subsolo - 28% em face dos 35% da proporcionalidade do orçamento aprovado pela AGE; c) que a parte da obra que o condomínio agravado se recusa a assumir está orçada em R$ 75.324,52 (setenta e cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos), valor que o agravante não possui para pagar. Tece considerações acerca da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao condomínio agravado a obrigação de fazer consistente em promover a obra emergencial necessária e apontada nos laudos acostados aos autos de origem, incluindo fundações, vigas, pilares e lajes (que se localizam no subsolo e lojas térreas), além da marquise e da fachada frontal (já aprovadas), cobrando do agravante a taxa extra de acordo com a fração ideal de cada unidade constante da certidão de ônus, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito do recurso. Preparo regular IDs 23510550 e 23510551. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse juízo de cognição sumária próprio das tutelas provisórias, entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso, porquanto a questão trazida aos autos acerca da responsabilidade de cada parte quanto à promoção dos reparos ao edifício, ainda que estruturais, requer instrução processual, com possível realização de prova técnica, bem como a oportunização do devido contraditório. O quadro fático foi bem elucidado pelo MM. Juiz a quo, senão vejamos: (...) “A controvérsia aparentemente reside no fato de que, na análise do autor, a obra emergencial deveria ser mais ampla, a abarcar reparos estruturais que no seu entender, a despeito de estarem localizadas em áreas de sua posse exclusiva, interfeririam em toda a estrutura e segurança do imóvel, razão pela qual deveriam ter seu custeio repartido entre os demais moradores. Ora, essa questão é de ordem técnica e não poderá ser corretamente analisada pelo juízo sem o aprofundamento fático e probatório, o que somente será possível após o transcurso do prazo de resposta e, provavelmente, da realização de prova técnica (pericial). Veja que não há qualquer impedimento para que as obras sejam realizadas, mas se imputar os reflexos econômicos ao condomínio de parte das obras, em âmbito liminar, torna-se algo mais temeroso. Assim, se a empresa contratada pelo condomínio já teria feito orçamento global da obra, não há impedimento para que o autor custeie inicialmente esse reparo emergencial - até porque não suscitou nenhuma dificuldade de ordem econômica - e em seguida, requeira a compensação econômica proporcional ao restante dos condôminos, notadamente se se tratar de benfeitoria necessária/obra emergencial. Também não há qualquer impedimento para que o autor contribua financeiramente para a realização da parte emergencial da obra autorizada pelo condomínio, podendo-se discutir, em sequência, os efeitos econômicos das questões controversas. Mas como já dito, saber se (sic) antemão se a parte da obra não discutida na AGE é de responsabilidade ou não do Condomínio é questão complexa e que, portanto, não pode ser analisada em âmbito liminar”. (...) Lado outro, incabível a solução sugerida pelo agravante, no sentido de se impor ao condomínio agravado a despesa de toda a obra constante dos laudos técnicos, para depois, se o caso, adotar-se compensação de parte a parte. Isso porque cabe ao requerente da tutela de urgência o ônus de demonstrar a ocorrência dos requisitos exigidos para a sua concessão, a fim de alcançar a satisfação de sua pretensão (art. 300, CPC). Ausentes um ou ambos os requisitos ante a necessidade de dilação probatória, não se mostra lícito impor à parte contrária o ônus da obrigação resistida, ainda que haja possibilidade de compensação futura. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado, conforme disposto no art. 1019, II, do CPC. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 21:47:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator